Tribunal: TJSP
Processo: 0007253-91.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Livramento condicional. Insurgência da defesa contra a decisão que indeferiu o pedido de livramento ao sentenciado em razão do não preenchimento do requisito subjetivo. Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Sentenciado que ostenta falta disciplinar recente e apresenta histórico de movimentações desfavorável. Indeferimento alicerçado na

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Livramento condicional. Insurgência da defesa contra a decisão que indeferiu o pedido de livramento ao sentenciado em razão do não preenchimento do requisito subjetivo. Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Sentenciado que ostenta falta disciplinar recente e apresenta histórico de movimentações desfavorável. Indeferimento alicerçado na ausência de bom comportamento durante a execução da pena, fundamento idôneo a afastar a concessão da benesse pretendida, nos termos do art. 83, III, a, do Código Penal. Tema 1161 do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.